Tribunal: STJ
Processo: 0168115-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002799 - SP (2025/0168115-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: AILTON APARECIDO DA SILVA BOCHI
ADVOGADA
: THAIS DOS SANTOS LINO - SP439394
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR
DE
.
CRIMES
DE
EXTORSÃO
MEDIANTE
HABEAS
CORPUS
SEQUESTRO
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
MANDAMUS
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ABSOLVIÇÃO
OU
REFORMA
DA
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 236fc589-17bd-4e32-a972-619eeeeffaac

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002799 - SP (2025/0168115-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: AILTON APARECIDO DA SILVA BOCHI
ADVOGADA
: THAIS DOS SANTOS LINO - SP439394
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR
DE
.
CRIMES
DE
EXTORSÃO
MEDIANTE
HABEAS
CORPUS
SEQUESTRO
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
MANDAMUS
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ABSOLVIÇÃO
OU
REFORMA
DA
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AILTON APARECIDO DA
SILVA BOCHI contra a decisão de fls. 3.665/3.666, que foi assim resumida:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA
DE CABIMENTO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Em síntese, alega o agravante que o habeas corpus é instrumento cabível
para a correção de ilegalidade manifesta, ainda que após o trânsito em julgado, desde
que não haja necessidade de revolvimento aprofundado do conjunto probatório, o que
(fl. 3.672). Afirma que,
não se verifica no presente caso
no caso concreto, o que se
busca é justamente a correção de decisão judicial que perpetua violação ao devido
processo legal e à legalidade, sem qualquer necessidade de nova instrução probatória,
(fl. 3.672).
mas sim de controle jurídico sobre ato jurisdicional indevido
Pretende a reforma da decisão hostilizada para o regular processamento do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47692028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 09:34:09
Código de Controle do Documento: 311a1a7d-9258-4867-8593-234df60c2e35

É o relatório.
VOTO
Não merece reparos a decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem este julgado (fl. 3.666
– grifo no original):
[...]
O
, no entanto, é manifestamente inadmissível.
writ
No caso, a condenação do paciente já é definitiva. Assim, o presente habeas
é
.
corpus
sucedâneo de revisão criminal
Ocorre que, como não existe, neste Superior Tribunal, julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso
reconhecer a incompetência desta Corte para o processamento do presente
pedido.
Nesse sentido, confiram-se: AgRg no HC n. 825.424/SP, Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no HC n. 901.897/GO,
3/7/2024
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe 26/6/2024.
Ademais, não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem
de ofício, considerando que: a) a pretensão de absolvição esbarra na necessidade
de ampla incursão em matéria fático-probatória, o que não se admite na via
estreita, tanto mais quando consignado no acórdão que AILTON e seus comparsas
(fl. 30); e b) a exasperação da
foram claramente identificados nas interceptações
pena-base amparou-se em elementos que desbordam dos comuns à espécie,
considerando o excessivo tempo em que a vítima permaneceu em cárcere sendo
submetida a intenso sofrimento físico e mental e o fato de o réu ter praticado o
crime quando em gozo do regime aberto; sendo cediço que a dosimetria da pena
insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível
de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
(AgRg no HC n. 857.695/SP, relator Ministro
flagrante desproporcionalidade
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/10/2024
).
22/10/2024
Pelo exposto,
o
(art. 210 do RISTJ).
indefiro liminarmente
habeas corpus
Reafirmo que não há evidência de ilegalidade a justificar o processamento
de
substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47692028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 09:34:09
Código de Controle do Documento: 311a1a7d-9258-4867-8593-234df60c2e35

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.002.799 / SP
Número Registro: 2025/0168115-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00375551520148260114 00393505620148260114 00772710320148260000 375551520148260114
393505620148260114 772710320148260000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAIS DOS SANTOS LINO
ADVOGADA
: THAIS DOS SANTOS LINO - SP439394
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: AILTON APARECIDO DA SILVA BOCHI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LEANDRO DOS SANTOS GABRIEL
CORRÉU
: KÁTIA APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS
CORRÉU
: FERNANDO ROMANO
CORRÉU
: ALEXANDRE NASCIMENTO DE ALMEIDA
CORRÉU
: ROGERIO AMORIM DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FERNANDA BATISTA LOPES
CORRÉU
: PRISCILA CARDOSO DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
MEDIANTE SEQÜESTRO
Documento eletrônico VDA48447500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:02
Código de Controle do Documento: 52fcc64b-309f-487c-bca5-946e417ead06

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AILTON APARECIDO DA SILVA BOCHI
ADVOGADA
: THAIS DOS SANTOS LINO - SP439394
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:02
Código de Controle do Documento: 52fcc64b-309f-487c-bca5-946e417ead06